Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015395-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acolho a manifestação de ID: 39543463, homologando a desistência dos pedidos constantes do ID: 35360188, subscritos pelo advogado Lenon Dias dos Santos, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais. Outrossim, observo que a procuração firmada pela substituída ANA EDILAMAR DOS SANTOS SILVA (ID: 38531458 - Pág. 1), juntada pelo SINDIRETA, autoriza a retenção dos honorários contratuais, em favor do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, no percentual de 15% (quinze por cento). Especificamente quanto à retenção dos honorários advocatícios contratuais, este Relator não desconhece a orientação majoritária do STJ no sentido de que: “(...) o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.811.496/DF, Rel. Min. MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/8/2021; AgInt no REsp. 1.671.716/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 30.9.2020 - sem destaques no original; AgInt no REsp. 1.599.579/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10.4.2019” (AgInt no REsp n. 1.971.908/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 3/5/2022.). O STJ também decidiu que a aprovação em assembleia da retenção dos honorários advocatícios contratuais não supre a necessidade de contrato ou manifestação expressa e individual do filiado a respeito da aludida retenção. Nesse sentido, colho excerto do voto proferido pelo eminente Ministro Mauro Campbell Marques no AgInt no REsp n. 1.627.404 / PB: “Ou seja, não olvidou a ampla representação do ente sindical, ou mesmo da natureza coletiva da execução proposta mediante a substituição processual da categoria, porém aplicou ao caso dos autos entendimento quanto a impossibilidade do patrono da causa dispor do crédito sem que haja prévia anuência do titular do direito, o que consoante os precedentes deste e.STJ, deve se dar de forma individual, não sendo suficiente a sua aprovação em Assembléia”. No particular, reitero que há autorização expressa de ANA EDILAMAR DOS SANTOS SILVA, no que toca à retenção dos honorários advocatícios contratuais em favor do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA; no entanto no percentual de 15%. Ante o exposto, expeça-se RPV, em favor de ANA EDILAMAR DOS SANTOS SILVA, até o limite individual de 40 salários-mínimos, haja vista a renúncia homologada no ID: 34223593, com o destaque dos honorários EM 15%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ADVOGADOS. Brasília, 25 de novembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador